Tribunal: TJMT
Processo: 0000320-73.2015.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000320-73.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA ANTUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 171.620.681-20 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JORGE DE FIGUEIREDO - CPF: 465.948.097-68 (APELANTE), ELMA APARECIDA EID FERRARI - CPF: 021.605.858-90 (APELADO), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO), JOSE CLOVIS FERRARI JUNIOR - CPF: 037.756.848-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL NO PRAZO AJUSTADO – MULTA CONTRATUAL ESTIPULADA – INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É devida a multa contratual estipulada para o caso de descumprimento das obrigações assumidas pelas partes envolvidas, quando os vendedores, confessadamente, não providenciaram a documentação necessária para a transferência definitiva do imóvel, no prazo contratualmente estabelecido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Terezinha Antunes de Figueiredo
e por
Jorge de Figueiredo,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face de
Elma Aparecida Eid Ferrari
e de
José Clóvis Ferrari Junior,
para determinar que os requeridos providenciem os documentos que se fizerem necessários para a transferência definitiva do imóvel em favor dos autores, deixando, contudo, de promover a condenação dos apelados ao pagamento da multa, por descumprimento contratual. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, c/c o art. 86, ambos do CPC, rateados igualmente entre as partes, vedada a compensação.

Mas razões recursais, os autores sustentam, em breve resumo, que os requeridos incorreram em descumprimento do contrato de compra e venda, celebrado entre as partes, ao deixarem de promover a quitação dos tributos necessários para a obtenção da Certidão Negativa de Débito, necessária para a averbação da área construída à margem da matrícula.

Alegam que somente após a citação, os requeridos promoveram a averbação da área construída na matrícula, de modo que somente foi possível a transferência do imóvel em 2021, evidenciando a ocorrência de pretensão resistida.

Diz que os fatos narrados implicam em descumprimento contratual, apto a ensejar a incidência da multa prevista no ajuste celebrado entre as partes.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os apelados sejam condenados ao pagamento da multa contratual, bem como pela redistribuição do ônus sucumbencial.

As contrarrazões vieram ao id. 102079482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Terezinha Antunes
e
Jorge de Figueiredo
ajuizaram esta ação cominatória cumulada com obrigação de fazer em face de
Elma Aparecida Eid
e de
José Clóvis Ferrari Junior
, aduzindo que adquiriram dos requeridos um imóvel situado na Rodovia Emanuel Pinheiro, Rua do beco, Bairro “Aldeia Velha”, desmembrada da área maior, denominada “Sítio Alfeu”, localizada no Bairro Aldeia Velha, no Município de Chapada dos Guimarães.

Disseram que o terreno conta com uma casa edificada, medindo 187m2, a qual não consta averbada na matrícula do imóvel, e que para regularizar o imóvel e a viabilizar a transferência de propriedade era essencial a averbação da área edificada na matrícula, o que não havia sido providenciado pelos requeridos, impondo o ajuizamento da ação.

Arremataram asseverando que a omissão dos requeridos importam em descumprimento contratual, uma vez que deixaram de quitar os débitos datados até 24/03/2010, bem como de providenciar a documentação necessária para transferir a propriedade do imóvel, incorrendo, assim, na multa contratual prevista no ajuste, razão pela qual também pugnaram pela condenação deles ao pagamento da multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado apenas para determinar que os requeridos providenciassem os documentos que se fizessem necessários para a transferência definitiva do imóvel em favor dos autores, deixando, contudo, de promover a condenação dos apelados ao pagamento da multa, por descumprimento contratual.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Ora, o simples fato de o magistrado reconhecer que os requeridos não haviam providenciado a documentação necessária para a transferência do imóvel, e, com isso, dar procedência parcial da demanda cominatória, constitui circunstância apta a ensejar a aplicação da multa contratual, prevista na Cláusula 5.3 do ajuste celebrado entre as partes, uma vez que o juiz reconheceu que houve o descumprimento da obrigação instituída pela Cláusula 6.2 do contrato.

Com efeito, em
24/03/2010
, as partes celebraram Contrato de Compromisso de Compra e Venda, por meio do qual os autores se comprometeram a adquirir o imóvel descrito na inicial, mediante o pagamento do preço na forma ajustada, e os réus, por sua vez, a vendê-lo, mediante o cumprimento de algumas obrigações.

Dentre as obrigações assumidas pelos réus, o ajuste previu, na Cláusula 6.2, que eles, na qualidade de vendedores, providenciariam todas as quitações fiscais relacionadas ao imóvel,
além da documentação necessária para a transferência definitiva
do bem, no prazo de 02 (dois) dias, contados da assinatura do contrato. Vejamos, “in verbis”:

06 – DECLARAÇÕES FINAIS

(...)

6.2. - Os VENDEDORES comprometem-se desde já a providenciarem todas as quitações fiscais do referido imóvel e a
documentação para a transferência definitiva no prazo de 02 dias contados a partir de 24/03/2010
.
(Sem grifo no original) - (Id. 102079481 - Pág. 125)

Por sua vez, a Cláusula 5.3 do documento estabeleceu, que o descumprimento das obrigações não financeiras ali previstas implicaria na aplicação da multa de 10% (dez por cento) do preço ajustado, em favor da parte inocente:

5.3 – O descumprimento das demais cláusulas, não financeiras previstas neste contrato, implicará numa multa em favor da parte inocente, no percentual de 10% (dez por cento) do preço pactuado, devidamente atualizado até a data do pagamento, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
(Id. 102079481 - Pág. 125)

Ora, se os vendedores comprovadamente não providenciaram a documentação necessária para a transferência definitiva do imóvel, no prazo contratualmente ajustado, qual seja,
26/03/2010
, como aliás, confessado por eles próprios na peça defensiva, ao afirmarem que o fizera antes da citação, porém somente após o ajuizamento da ação (id. 102079481 - Pág. 93), que se deu em
11/02/2015
, resta indubitável que a obrigação não foi cumprida no tempo ajustado, de modo a justificar a aplicação da reprimenda contratual, ao contrário do que entendeu o sentenciante.

Com a reforma da sentença, a parte autora se sagrou vencedora na totalidade da pretensão, circunstância que impõe a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, “caput”, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença impugnada e, com isso, julgar totalmente procedentes os pedidos formulados, condenando os réus, também, ao pagamento da multa contratual estabelecida na Cláusula 5.3 do contrato. Por conseguinte, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021